Tribunal: TJDFT
Processo: 0005877-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUTOR SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA DIRIGIR. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ARTIGO 298, INCISO I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO AFASTADA. AUSÊNCIA DE DANO POTENCIAL OU DE ELEVADO RISCO DE DANO PATRIMONIAL GRAVE A OUTREM. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO PARA OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato.
2. Ainda que haja prova a respeito de o réu ter conduzido seu veículo em estado de embriaguez, não se pode agravar a pena, na segunda etapa, ao fundamento de que o condutor efetuou zigue-zague na rua, tendo em vista que não ocorreu dano nem lesão efetiva a terceiro, sobretudo se apenas há a notícia de que outros veículos desviaram do carro. Agravante do artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro afastada, com o respectivo reajuste da pena.
3. A pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, em atenção aos limites fixados no art. 293 do CTB. Pena reajustada.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Dosimetria redimensionada.